Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018904-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMONICA - CPF: 064.762.441-91 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO DE LAMONICA - CPF: 209.490.811-91 (AGRAVADO), VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA - CPF: 690.091.391-15 (AGRAVANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO DESTE RECURSO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHOL - REATOR; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL E JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E REABERTURA DE PRAZO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2o E 5o, DO CPC E ART. 5o, LV, DA CF – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE E REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕEM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Considerando que houve substabelecimento sem reserva de poderes ao novo patrono dos autores nos autos da ação principal, constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado e tendo havido a publicação de sentença no nome da sua antiga patrona, de rigor o reconhecimento da nulidade da intimação, em razão da afronta ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o do CPC e ao art. 5o, LV, da CF (princípios do devido processo legal e do contraditório), a fim de possibilitar que a parte autora exerça seu direito de defesa.

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo agravante, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição, houve indeferimento do pedido, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

Com esses fundamentos, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, a fim de
determinar que seja restituído o prazo dos Autores
.

De consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto no ID 117575991.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano n.o 0009702-54.2006.8.11.0041 - Código 241007, ajuizada por LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA e MARIA DO CARMO DE LAMÔNICA em face de VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA, alegando que adquiriram de boa-fé, em 1998, um terreno urbano situado na Rua Rui Barbosa, 782, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, da pessoa de José Carlos Vendramini e Alcy Terezinha de Lamonica Vendramini, senda esta irmã do requerente, e que na ocasião os vendedores emitiram recibo de quitação do preço, pedindo aos compradores (autores) que aguardassem “para efetuarem a Escrituração do terreno, devido à Prefeitura ainda não ter expedido a Carta de Aforamento”.

Assim, logo após a aquisição, os autores passaram a cuidar do imóvel como se donos fossem, edificando ali seu domicílio. Ocorre que, para sua surpresa, em 2006, um oficial de Justiça, de posse de um mandado de Imissão na Posse em face dos vendedores (que residiam no terreno que faz divisa com o lote vendido aos requerentes), se dirigiu até o imóvel informando que procederia à ordem judicial.

Informa que foi enganado pela própria irmã e fez a aquisição do imóvel de boa fé, estando em sua posse pelo prazo estabelecido para pretensão da prescrição aquisitiva, assim busca a procedência da ação.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso, por entender ausentes os requisitos para a aquisição do domínio do imóvel pela parte requerente, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a requerida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, observando-se o § 3o do artigo 98 do CPC.

Depois de publicada a sentença, a parte autora peticionou nos autos requerendo o chamamento do feito a ordem aduzindo que foi publicada em nome da antiga patrona dos autores, ignorando o substabelecimento sem reserva de poderes protocolizado em 17/09/2015.

Assim, requereu a republicação da sentença, com a consequente devolução do prazo recursal.

Ao analisar o petitório, a Magistrada de piso, por entender que não há nulidade sem prejuízo, indeferiu o pedido do autor atinente à republicação da sentença, tendo em vista que o feito já havia sido substabelecido e a publicação se deu em nome da antiga patrona.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, alegando que, no dia 17/09/2015, o atual patrono dos autores, Dr. Karlos Lock, manifestou nos autos juntando substabelecimento sem reservas de poderes, requerendo a sua habilitação, bem como que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome.

Aduziu que o processo teve o seu prosseguimento normalmente, até que na data de 25/04/2019, fora exarada sentença pelo juízo “a quo”, que foi publicada em nome da antiga patrona dos autores.

Afirma que ao tomar ciência da referida sentença, que se deu somente no dia 25/11/2019, ou seja, à 07 (sete) meses após a publicação da sentença, que já havia sido transitado em julgado, fez a carga dos autos e, no dia 27/11/2019, chamou o feito a ordem, esclarecendo o ocorrido e, por fim, requerendo a devolução de prazo para recurso, sobrevindo a decisão recorrida.

Assevera que o caso dos agravantes é diferente do citado pelo magistrado de piso para indeferir o pedido dos agravantes, haja vista que tem referência em um processo que o advogado fez carga do processo após a decisão e antes de sua publicação no diário oficial.

Alega que é nula a intimação que não consta o nome do advogado, bem como o respectivo número de inscrição da OAB, quando assim requerido, nos termos do artigo 272, §2° do Código de Processo Civil, bem ainda que a referida decisão agravada, ainda vai de encontro com o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5°, LV, da CF/88.

Desta maneira, pugna pela concessão de liminar para o fim de reformar a decisão agravada, determinando, por conseguinte seja restituído o prazo dos Agravantes e, no mérito, pede seja confirmado o efeito ativo, dando provimento ao Agravo.

O pedido liminar recursal foi deferido
para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e de eventuais atos expropriatórios em desfavor da agravante, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara
(ID 111454499).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 113704475).

Contraminuta da parte agravada (ID 117575988).

A parte Requerida interpôs Recurso de Agravo Interno afirmando que a decisão extrapola os limites do pedido, pois determinou a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada e de eventuais atos expropriatórios em desfavor da agravante, sem que houvesse pleito para tanto.

Assim, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator, em sede de tutela de urgência, restringindo a sua extensão dos seus efeitos ao pedido formulado pelo agravante, apenas com relação à restituição do prazo para apresentação de apelação (ID 117575991).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 134-A, §2o, do RITJMT (ID 122197469).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno debatem questões referentes ao recurso de agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Da análise dos autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJE no 10483, de 30/04/2019, e publicada no dia 02/05/2019, em nome da antiga patrona dos autores, Dra Lara Cristina de Oliveira Lima, conforme se verifica da certidão de publicação de expediente de ID 31725143-origem:

“Certidão de Publicação de Expediente

Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Improcedência", de 25/04/2019, foi disponibilizado no DJE no 10483, de 30/04/2019 e publicado no dia 02/05/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614-0/MT, representando o polo ativo; e CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB:7.344/MT, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187, representando o polo passivo.”

Ocorre que os documentos dos autos demonstram que, no dia 17/09/2015, o atual patrono dos autores, Dr. Karlos Lock, manifestou nos autos juntando o substabelecimento sem reservas de poderes e requerendo a sua habilitação e que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome, conforme se verifica do petitório de ID 28366033-origem, portanto, em data bem anterior à publicação da sentença.

Assim, em 25/11/2019, no primeiro momento em que tomou ciência da sentença, o patrono dos autores fez a carga dos autos e requereu fosse o feito chamado a ordem, esclarecendo o ocorrido e requerendo a devolução de prazo para recurso, conforme petição de ID 28366101-origem, sobrevindo a decisão, ora combatida.

Logo, constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

Tanto o é que a secretaria da Vara expediu Certidão informando que, somente na data de 21/05/2020, procedeu ao cadastro dos advogados Karlos Lock e Marcos A. Mestre como patronos dos autores (ID 32465929 - origem).

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelos autores, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição, houve indeferimento do pedido, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e reaberto o prazo em favor da parte autora.

Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. DESATENDIMENTO A PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO CAUSÍDICO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Não tendo sido a matéria submetida à apreciação do Tribunal a quo, o mandamus, via de regra, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ocorre que, em situações excepcionais, em casos de ilegalidade evidente, o óbice referido pode ser relativizado, com a consequente concessão da ordem de ofício. 2. Ocorre nulidade por cerceamento de defesa na hipótese em que, não obstante a expressa desconstituição do anterior advogado que patrocinava a defesa dos pacientes, bem como de requerimento no sentido de que todas as intimações e publicações fossem feitas em nome do novo patrono, a intimação da sentença efetivou-se na pessoa do advogado destituído. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a nulidade processual e abrir novo prazo para a interposição da apelação, com a devida intimação do atual advogado dos réus ou outro que venha a ser constituído.” (HC 335.099/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade, após a formatura, no escritório dos patronos e na causa. 2. O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão. 3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Com esses fundamentos, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, a fim de
determinar que seja restituído o prazo dos Autores
.

De consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto no ID 117575991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022